Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de acórdão que manteve a eliminação do autor de concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, por suposta ausência de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC). Sustenta o autor que o preenchimento ocorreu regularmente e que houve erro de sistema, além de violação a princípios constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, e §1o do CPC; (ii) há violação manifesta de norma jurídica que justifique a rescisão com base no art. 966, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurado o erro de fato, pois o ponto foi objeto de controvérsia e recebeu pronunciamento judicial expresso no acórdão rescindendo.
4. A via rescisória não se presta à revaloração de provas, nem à rediscussão de mérito mediante alegações já apreciadas.
5. A interpretação dada pelo colegiado ao julgar a apelação é juridicamente plausível, afastando a alegada violação manifesta de norma jurídica.
6. Inexistência de similitude fática entre o caso do autor e precedente análogo invocado, afastando alegação de ofensa à isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação Rescisória admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A caracterização de erro de fato apto a ensejar ação rescisória pressupõe a inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto no acórdão rescindendo.
2. A violação manifesta de norma jurídica exige interpretação aberrante, teratológica ou claramente incompatível com o ordenamento, o que não se configura quando o julgado adota interpretação plausível.
3. A ação rescisória não se presta à revaloração de provas nem à correção de suposta injustiça da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e VIII; art. 300; art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6.991/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/03/2024; TJDFT, AR 0720927-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 19/10/2023; STJ, REsp 2068654/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023.